Tribunal: TJES
Processo: 5000321-30.2021.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000321-30.2021.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VARGEM ALTA

APELADO: JOSE ALVES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 (ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO Nº 617/2025). SUPERVENIÊNCIA DO TEMA 1428 DO STF. VALIDADE DAS PROVIDÊNCIAS ESTABELECIDAS PELO CNJ. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ART. 9º, ART. 10 E ART. 317 DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, com fulcro no art. 1º-A da Resolução CNJ 547/2024 e art. 485, IV, do CPC, sob o fundamento de ausência do CPF do executado na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência do CPF do executado autoriza a extinção da execução fiscal à luz da Resolução CNJ 547/2024/617/2025 e do Tema 1428 do STF;
(ii) verificar se a extinção poderia ser decretada sem prévia intimação da Fazenda Pública, diante dos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução CNJ 547/2024, atualizada pela Resolução 617/2025, determina expressamente a extinção das execuções fiscais sem indicação de CPF ou CNPJ do executado, qualificando o dado como pressuposto essencial à eficiência judicial.

O STF, no Tema 1428 (RE 1.553.607), reconheceu a constitucionalidade e a obrigatoriedade das providências previstas na Resolução, fixando tese vinculante no sentido de que não há violação ao pacto federativo nem usurpação de competência tributária.

A Súmula 558 do STJ e o Tema 876, que afastavam a necessidade de CPF, encontram-se superados pela superveniência do Tema 1428 e pela nova política judiciária da eficiência das execuções fiscais.

Não obstante, embora a extinção seja juridicamente possível, o magistrado de origem violou o contraditório ao extinguir o processo de ofício, sem prévia intimação do Município para se manifestar e eventualmente corrigir o vício — conduta vedada pelos arts. 9º, 10 e 317 do CPC.

A ausência de CPF constitui vício sanável, devendo o exequente ser intimado a emendar a inicial antes da extinção, conforme exige a jurisprudência recente dos tribunais estaduais após a edição das Resoluções do CNJ.

Configurada a “decisão surpresa” e violado o devido processo legal, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para intimação do Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar a retomada do curso da execução, com prévia intimação do exequente para correção do vício.

Tese de julgamento
:

A ausência do CPF do executado autoriza a extinção da execução fiscal, à luz da Resolução CNJ 547/2024/617/2025 e do Tema 1428 do STF, por configurar pressuposto processual essencial vinculado ao princípio da eficiência.

A extinção do processo sem prévia intimação do exequente para manifestação e eventual saneamento viola os arts. 9º, 10 e 317 do CPC, configurando decisão surpresa.

O vício consistente na ausência de CPF é sanável, devendo ser oportunizada ao ente público a emenda da inicial antes da adoção de medida extrema.

Sentença proferida com base em fundamento não submetido ao contraditório deve ser anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5000321-30.2021.8.08.0061

APELANTE:

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

APELADO
:
JOSÉ ALVES

RELATOR:

DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

contra a sentença de Id 16410675, por meio da qual o juízo da Vara Única de Vargem Alta, em Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de

JOSÉ ALVES
,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art.1º-A da Resolução CNJ 547/2024 e art.485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto processual essencial (CPF do executado).

Em suas razões recursais (Id16410677), o apelante sustenta, em síntese, que:
I)

a Lei de Execuções Fiscais (Lei nº6.830/80) não elenca o CPF/CNPJ como requisito indispensável da petição inicial;

II)

o entendimento consolidado na Súmula 558 e no Tema Repetitivo 876 do STJ veda expressamente o indeferimento da inicial por tal motivo;

III)

a extinção se deu de ofício, sem intimação prévia da Administração Pública para que pudesse se manifestar sobre o assunto, solicitar suspensão e diligenciar a localização do CPF.

Sem contrarrazões, visto que a relação processual não foi triangularizada.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir a possibilidade de extinção da Execução Fiscal por ausência de pressuposto processual essencial, qual seja, a indicação do número do CPF da parte executada.

O debate central consiste, portanto, em sopesar o entendimento anteriormente consolidado na Súmula 558 do STJ, invocado pelo apelante, frente à superveniência da Resolução CNJ nº 547/2024 e do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1428.

Nesse sentido, sustenta o
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
que a Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80) não elenca o CPF do devedor como requisito da petição inicial. De fato, o Superior Tribunal de Justiça, ainda sob a égide do Código Processual Civil de 1973, havia fixado entendimento no julgamento do Tema 876, que originou a

Súmula 558, no sentido de

que
"em ações de execução fiscal, descabe indeferir a petição inicial sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG da parte executada (pessoa física)”.

Contudo, o cenário jurídico-processual pátrio sofreu profunda transformação, motivada pela necessidade premente de gestão do massivo e congestionado acervo de execuções fiscais no país. Esta nova realidade, reconhecida pelo STF no julgamento do Tema 1184, impôs uma releitura da matéria, não mais sob o prisma estrito da legislação infraconstitucional (LEF), mas sob a ótica da eficiência, elevada a princípio constitucional (art. 37, CRFB/88).

Neste contexto, o Conselho Nacional de Justiça, no exercício de sua competência constitucional (Art.103-B, § 4º, CF/88) de zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento dos princípios da Administração Pública, editou a Resolução CNJ nº 547/2024
,
instituindo a "Política Judiciária de Eficiência das Execuções Fiscais".

Referida norma, com a redação atualizada pela Resolução nº617/2025, assim passou a dispor expressamente:

Art. 1º-A. Deverão ser igualmente extintas as execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada.

Parágrafo único. O disposto no
caput
aplica-se em qualquer fase do processo, inclusive na análise da petição inicial.

Eventuais alegações de que tal ato normativo seria inaplicável por inovar na ordem jurídica e se sobrepor à lei federal foram recentemente rechaçadas pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento, do Recurso Extraordinário nº1.553.607, de repercussão geral (
Tema 1428
), ocasião em que reconhecida a validade das exigências e providências estabelecidas pela resolução.

Nessa ocasião, o Pretório Excelso assentou que o CNJ atuou dentro de sua competência constitucional para aprimorar a gestão judiciária, não interferindo na competência tributária do ente, mas sim disciplinando o processamento da cobrança judicial com base no princípio constitucional da eficiência. Nesse sentido, fixou-se, em caráter vinculante, a seguinte tese:

As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência;

Resta, portanto, superada qualquer alegação de invalidade da Resolução ou de violação ao pacto federativo. A Súmula 558/STJ, embora não formalmente cancelada, encontra-se superada, pois tratava a questão como mera formalidade da inicial, ao passo que o STF, em conjunto com o CNJ, reclassificou a informação (CPF/CNPJ) como um

pressuposto de eficiência

para o trâmite da execução.

Isso porque, na sistemática processual moderna, dependente de ferramentas eletrônicas de constrição (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), a correta e inequívoca individualização do sujeito passivo é requisito fundamental para qualquer ato executivo útil, e não mero formalismo burocrático. A tramitação de uma execução fiscal sem essa informação mínima é, em si, um ato contrário à eficiência judicial, pois fadado à inutilidade.

Nada obstante, embora possível a aplicação da norma do art.1º-A da Resolução CNJ nº547/2024, tem-se que, na hipótese ora sob análise, incorreu o juízo a quo em equívoco ao extinguir o feito
sem antes oportunizar a prévia manifestação do exequente.

Isso porque a utilização de fundamentos, ainda que passíveis de conhecimento de ofício, sem que se permita a manifestação da parte, sobretudo nas hipóteses de vício sanável – como no caso da ausência de CPF – viola os princípios da Não Surpresa e do Contraditório, bem como disposições expressas do Código de Processo Civil, a saber:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício

Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.

No mesmo sentido vem se manifestando a jurisprudência pátria em hipóteses semelhantes, como se pode observar:

Apelação Cível. Execução fiscal. Extinção do feito por ausência de qualificação do executado (indicação do CPF). Execução proposta antes da edição da Resolução nº 617, do CNJ. Intimação prévia para oportunizar emenda à inicial. Necessidade. Descabimento da extinção da execução por omissão envolvendo requisito que não se qualificava como exigível por ocasião da propositura. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJ/SP. Apelação Cível nº1510308-24.2024.8.26.0602. Órgão Julgador: Décima Quinta Câmara de Direito Público. Relator: Marcos Soares Machado, Data de Julgamento: 02/07/25. Data de Publicação: 02/07/25). (grifo nosso)

Apelação Cível. Execução fiscal. Extinção do feito por ausência de qualificação do executado (indicação do CPF). Execução proposta antes da edição da Resolução nº 617, do CNJ .
Intimação prévia para oportunizar emenda à inicial. Necessidade. Descabimento da extinção da execução por omissão envolvendo requisito que não se qualificava como exigível por ocasião da propositura. Sentença reformada . Recurso provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 00052482120138260024 Araçatuba, Relator.: Marcos Soares Machado, Data de Julgamento: 08/10/2025, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. RESOLUÇÕES Nº 547/2024 E 617/2025, AMBAS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA . EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF DA PARTE EXECUTADA. RECURSO PROVIDO.
1. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA EM FACE DE SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO FISCAL, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, POR NÃO INDICAR O CPF OU CNPJ DA PARTE EXECUTADA .
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO QUE CONSISTE EM VERIFICAR SE O FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO É APLICÁVEL À HIPÓTESE.
3.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MEDIDA ADOTADA DE OFÍCIO E SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E DO CONTRADITÓRIO. PREJUÍZO APARENTE ANTE O AJUIZAMENTO ANTERIOR À ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. NULIDADE DA SENTENÇA VERIFICADA.
4. RECURSO PROVIDO. (TJ/PR. Apelação Cível nº0001414-18.2025.8.16.0137. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Desembargador Substituto Carlos Mauricio Ferreira. Data de Julgamento: 22/07/25. Data de Publicação: 22/07/25). (grifo nosso)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a intimação do exequente para correção do vício (ausência de CPF).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO

para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a intimação do exequente para correção do vício (ausência de CPF).

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.